Tribunal: TJDFT
Processo: 0714848-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714848-83.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FATIMA MIKAELLE QUERINO FONTES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. PETIÇÃO APTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA/CONSTRUTORA E DO BANCO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATRASO DE OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONTRATO ACESSÓRIO. RESCISÃO DE AMBOS OS CONTRATOS. HONORÁRIOS. 1. A inicial atende aos requisitos que lhe são próprios. 2. Subsiste a concessão da gratuidade de justiça na ausência de elementos que infirmem a presunção relativa da declaração de hipossuficiência. 3. Há pertinência subjetiva das apelantes para figurar no polo passivo, porquanto apontadas como causadoras do suposto dano narrado pela apelada. 4. A legitimidade passiva do Banco decorre da interdependência existente entre o contrato de compra e venda do imóvel celebrado com as primeiras apelantes e o financiamento firmado com aquele. 5. O Código Consumerista, nos artigos 7o, 18, 25, e 34, estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que, de que alguma forma, tenham participado da cadeia de consumo, tudo em prestígio à teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. 6. O injustificado atraso na entrega da obra é causa de resolução contratual devendo ocorrer a integral restituição dos valores pagos pelo adquirente. 7. Desfazendo-se o contrato de compra e venda, há de se rescindir também o contrato de financiamento visto que os dois são interdependentes. 8. Atrasos na consecução de serviços da CEB e CAESB não configuram caso fortuito nem força maior, pois previsíveis e inerentes aos riscos do negócio. 9. É cabível a inversão da cláusula penal moratória a fim de reequilibrar o ajuste prestigiando a igualdade nas contratações. 10. A Lei 13.786/18, art.67-A, § 5o se aplica nos casos em que houver distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, não sendo o caso. 11. Ante a natureza contratual da relação jurídica, os juros de mora são contados da citação. 12. A correção monetária dos valores a serem restituídos incide do desembolso. 13. Os honorários, em caso de condenação, devem ser fixados conforme CPC 85, §2o, ou seja, em percentual sobre o valor da condenação. Fixados no mínimo legal, não comportam redução. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 337, inciso XI, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 104, 188, inciso I, 766 e 884, todos do Código Civil, e 12 e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, suscitando a sua ilegitimidade passiva para causa, tendo em vista que é mero agente financiador, não podendo ser lhe imputado vícios de construção de imóvel financiado por Sistema Financeiro Habitacional. Defende que não deve ser responsabilizado pelo atraso na entrega da obra, sendo a culpa exclusiva da construtora. Discorre sobre a ausência dos pressupostos da responsabilidade objetiva. Destaca que a parte autora não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de fato ou vício do produto ou do serviço, bem como a inexistência da falha da prestação de serviços. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Entende, ainda, que os descontos são legítimos, diante da contratação firmada entre as partes. Pondera que a decisão favorece o enriquecimento ilícito por parte da recorrida. Pede seja concedido efeito suspensivo ao apelo e que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 337, inciso XI, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 104, 188, inciso I, 766 e 884, todos do Código Civil, e 12 e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, também aplicáveis ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 1.103.137/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, desta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, esclarecendo as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.” (...) “Ademais, o conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça que configuram o dissídio, mas também da indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o que não ocorreu in casu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.991/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Registre-se, por oportuno, que, em razão de problemas técnicos no PJe, o juízo de admissibilidade deste recurso foi realizado em momento posterior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028